Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. MAJORAÇÃO. MODIFICAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. Na hipótese, não há prova da superveniência de alteração no panorama fático ou jurídico existente quando da fixação da obrigação alimentar apta a amparar o pedido de majoração do encargo.
3. Negou-se provimento ao recurso.